Tribunal: STF
Processo: ARE 1411795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 104, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIOEDUCAÇÃO E AO INCRA. FOLHA DE SALÁRIOS. VALOR DA OPERAÇÃO. ART. 149, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33, DE 2001. São constitucionais as contribuições destinadas ao Salário-Educação e ao INCRA, incidentes sobre a "folha de salários", uma vez que essa base de cálculo se inclui no "valor da operação" a que se refere a alínea "a" do inciso III do art. 149 da Constituição, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos com aplicação de multa pelo caráter protelatório do recurso (eDOC 132).



    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta a violação ao rol taxativo do art. 149, “a”, III, §2º, da CF/88, após a alteração realizada pela Emenda Constitucional nº 33/01. 



    Aponta, ainda, ofensa aos artigos 5°, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, ante a aplicação indevida de multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC.



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao art. 149, “a”, III, §2º, da Constituição, com base nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, em razão ao que decidido nos Temas 325 e 495 da repercussão geral e, em relação à alegação referente à multa aplicada, não admitiu com fundamento no caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 150). Referida decisão foi confirmada pelo Tribunal de origem, em sede de julgamento de agravo interno (eDOC 184).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto aos arts. 5°, LIV, LV, e 93, IX, da Carta Federal, porquanto, em relação ao mérito propriamente dito do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    Observo que a discussão acerca do caráter protelatório dos embargos declaratórios e a consequente imposição de multa só poderiam ser analisadas por meio da análise da legislação de regência da matéria e do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente